Tribunal: TJDFT
Processo: 0751018-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751018-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: DANIEL CARDOSO DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0704138-29.2021.8.07.0012, movido em desfavor de DANIEL CARDOSO DE FARIA. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado na petição de ID 215185719, por meio da qual o exequente pretendia a pesquisa “RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SISBAJUD bem como sua repetição programada (teimosinha)” (ID 215640387). O juiz reiterou os argumentos de outra decisão pretérita, por meio da qual já havia indeferido outro pedido de pesquisa SISBAJUD (sem repetição programada). Confira-se: “Nada a prover (ID 215185719) e para tanto me reporto aos mesmos fundamentos constantes no ID 156963080. O mesmo raciocínio jurídico se aplica aos demais sistemas judiciais (RENAJUD, INFOJUD, SNIPER). Pelo exposto, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 108818077. Cumpra-se.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede “A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para a fim de que haja a RENOVAÇÃO do bloqueio, via SISBAJUD e a realização das pesquisas RENAJUD, INFOJUD, ERIDF (ONR) e SNIPER”. Sustenta que o presente feito se quedou suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do 921, inciso III, pois não foram localizados bens passíveis de constrição, em nome dos executados. Nesse lapso temporal, a parte autora teve sua pretensão de reaver seu crédito tolhida e a parte requerida não se manifestou em nenhuma ocasião, a fim de compor pacificamente ou pagar de maneira espontânea o débito, objeto da presente lide. A parte autora afirma buscar a garantia do seu crédito, tendo recorrido ao terceiro desinteressado, a fim da tutela jurisdicional, visando reaver seu crédito e, mesmo com o auxílio magnânimo Juízo, não foi possível localizar bens que se mostrassem suficientes para a satisfação do crédito. Assevera que a exigência imposta para a renovação das pesquisas a parte agravante de demonstrar a modificação da situação econômica do agravado ou a indicação de bens passíveis de constrição, se faz desarrazoada, pois, as próprias pesquisas são meios eficazes para auxiliar a parte agravante na localização de bens passiveis de constrição, tal afirmação é corroborada pela jurisprudência. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que o pedido de pesquisa ERIDF (ONR) não foi formulado na petição que deu ensejo à decisão agravada, motivo pelo qual o juiz sequer se manifestou sobre a matéria. Ou seja, trata-se de manifesta inovação recursal e a análise do referido pedido, neste recurso, configuraria supressão de instancia, o que não é permitido no ordenamento jurídico. Assim, passa-se à análise dos demais pedidos formulados no recurso. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de penhora reiterada de valores constantes na conta bancária da parte agravada (SISBAJUD na modalidade teimosinha), bem como reiteração de pesquisa RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. SISBAJUD – TEIMOSINHA O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, o STJ e este Tribunal tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.(...)”. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso, trata-se de execução, com risco de perecimento do direito em razão da prescrição intercorrente e a apresentação de novos fundamentos para a tentativa de constrição de ativos. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens do executado, admissível a consulta ao sistema SISBAJUD (“teimosinha”). Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 24/9/2020). Cumpre ressaltar, ainda, que a medida buscada pela agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve ser realizar no interesse do credor. Assim, deve ser admitida a penhora SISBAJUD reiterada, na modalidade “teimosinha”. RENAJUD Do mesmo modo, o RENAJUD constitui ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de veículos. No caso, considerando o decurso do prazo de mais de 3 anos da última pesquisa, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa via RENAJUD, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA RENAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE LARGO LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema RENAJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas. 2.1. Para o deferimento da reiteração da pesquisa deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Demonstrada que a consulta mais recente ao sistema informatizado RENAJUD para localização de bens dos agravados foi realizada há quase cinco anos, evidencia-se a razoabilidade do pleito de nova pesquisa. 4. Recurso conhecido e provido. (0726201-84.2021.8.07.0000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 30/09/2021.) – g.n. “(...) 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) – g.n. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “[...] 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/12/2023.) Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta ao sistema RENAJUD. INFOJUD Em relação ao Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, cumpre esclarecer que é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial das executadas. No caso, já foram realizadas diversas tentativas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização das executadas e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE RAZOÁVEL ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo agravante/exequente de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome do agravado/executado. 2. O INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário, resultado da interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, viabiliza o acesso direto pelo magistrado a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). 3. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.). Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “[...] 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/12/2023.) Assim, no caso dos autos, deve ser promovida a pesquisa INFOJUD solicitada pela parte. SNIPER Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua nasolução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindoidentificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Acerca do tema, cumpre colacionar o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. INFOJUD. SINESP/INFOSEG. SNIPER. ERIDF. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. TRANCURSO DE UM LONGO PERÍODO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 2. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado em juízo de razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação. 4. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 5. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 6. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07527653220238070000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 5/7/2024). -g.n. Deve ser deferido o pedido para permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação. DISPOSITIVO Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para permitir que seja realizada, em nome da parte agravada, a pesquisa de bens e direitos pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SISBAJUD, este último com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator